Tribunal: TJBA
Processo: 8000251-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000251-90.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: VOTORANTIM CIMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
EDUARDO CHALFIN

AGRAVADO: COREMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e outros

Advogado(s)
:
EUVALDO TEIXEIRA DE MATOS FILHO, PRISCILA SA MENEZES DE CARVALHO, ROMOLO DIAS COSTA NETO

05

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. DECISÃO COLEGIADA QUE MANTEVE A REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ENFRENTAMENTO EXPRESSO DA QUESTÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO. RESPONSABILIDADE FINAL A SER DIRIMIDA NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DOS ACLARATÓRIOS. VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADO.

1.
Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à correção de vícios formais do julgado, previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa por mero inconformismo da parte.

2. Inexiste omissão quando o acórdão embargado analisou de forma explícita a questão da legitimidade passiva da embargante, concluindo por sua manutenção na lide com base na teoria da asserção, em razão de sua condição de proprietária do imóvel à época dos fatos e da existência de relação contratual com a corré.

3. Verifica-se, ainda, que a decisão colegiada foi clara ao postergar a análise da responsabilidade definitiva da embargante para a fase de instrução probatória no juízo de origem, o que não configura omissão, mas sim a delimitação do âmbito de cognição do agravo de instrumento.

4. Outrossim, a pretensão da embargante de obter, por meio dos aclaratórios, uma reavaliação do entendimento adotado pela Turma Julgadora evidencia o intuito de rejulgamento da matéria, finalidade estranha a esta modalidade recursal.

5. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator, adiante registrado.

Sala de Sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

05